Tribunal: STF
Processo: ARE 1390584
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE CONTENÇÃO, VISANDO À REDUÇÃO DO RISCO DE DESABAMENTO DE ENCOSTAS. OMISSÃO ESTATAL RECONHECIDA NA ORIGEM. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO — EMUSA. EMPRESA PÚBLICA QUE NÃO TEM RESPONSABILIDADE SOBRE O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DA PRELIMINAR SUSCITADA. MÉRITO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PARA REDUÇÃO DE RISCO DE DESLIZAMENTO. DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E MORADIA. NÚCLEO ESSENCIAL ATINGIDO. PROVA DOS AUTOS QUE MILITA FAVORAVELMENTE À TESE AUTORAL.” (e-doc. 47).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 51).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º e 37, § 6º, da Constituição da República. Sustenta a inexistência de omissão do Administrador suficiente a justificar a atuação suplementar do Poder Judiciário. Afirma não comprovada a responsabilidade do ente estatal, tendo em vista que eventual dano decorreu de fenômeno da natureza, não havendo nexo de causalidade entre a atuação ou omissão do Poder Público e os prejuízos sofridos (e-doc. 55).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Transcrevo os fundamentos do acórdão impugnado:



    “(...) No caso em apreço, compulsando os elementos de prova carreados aos autos, conclui-se que a sentença deu adequada solução à lide. 



    Observa-se que o parquet trouxe aos autos diversos laudos da Defesa Civil e fotos do local afetado pela possibilidade de deslizamentos de terra, à beira de inúmeras moradias populares, documentos que demonstram, de forma cabal, a realidade calamitosa enfrentada pelos moradores da região versada nos autos. 



    Analisando os referidos documentos, é possível constatar que a área é classificada como de alto risco de escorregamento de terra e de processos erosivos, ante a “instabilidade do solo” determinada nos laudos técnicos de fls. 47/81, fls. 94/99 e fls. 189/194 do anexo 1, sendo certo que seriam atingidas as moradias adjacentes, trazendo como consequências danos a bens particulares e riscos para terceiros. 



    Logo, trata-se de área que possui alto risco de deslizamentos, sendo que a incidência de chuvas mais fortes poderá gerar uma situação de completo desastre em uma comunidade onde vivem pessoas de baixa renda, que provavelmente não possuem outro local para se abrigarem. 



    Neste sentido, é clara a omissão da Administração Pública em relação aos riscos enfrentados pelos moradores da comunidade, não havendo qualquer elemento nos autos que comprove a mudança dessa situação de forma suficiente a evitar tragédias. 



    Ademais, ressalte-se que Ação Civil Pública foi deflagrada e instruída com laudos técnicos elaborados pelo ente municipal (como se verifica às fls. 47/81, fls. 94/99 e fls. 189/194 do anexo 1), não se ignorando o fato de que os documentos tiveram sua confecção iniciada em 2008, ou seja, antes das fortes chuvas que assolaram o município em 2010. 



    Neste passo, inobstante os documentos apresentados às fls. 603/716 e fls. 849/974, que versam projetos para a solução dos problemas geológicos enfrentados na região aqui retratada, não se tem notícias da implementação de estratégias neles pontuadas. 



    Outrossim, destaque-se que, se houve tal redução do risco, as medidas aconteceram após o ajuizamento da ação. 



    Além disso, bastaria aos réus peticionarem apresentando os laudos indicativos de que houve a redução dos riscos geológicos para comprovar tal fato, sendo certo que não apresentou nada nesse sentido. 



    Dessa forma, com a apresentação de projetos para a região afetada (fls. 603/716 e fls. 849/974), percebe-se que o próprio Município atesta que há a necessidade de obras de estabilização na região, mas não comprova a adoção de qualquer medida no sentido de realizar as obras necessárias.



     Não procede, assim, a afirmação de que a procedência do pedido violaria o princípio da separação de poderes, porquanto a jurisprudência pátria, inclusive o STJ, permite o controle judicial de políticas públicas em casos excepcionais, mormente nos casos de inércia do Estado em assegurar a efetivação de direitos fundamentais intimamente ligados à dignidade da pessoa humana como os direitos à vida e à moradia. 



    O direito social à moradia (art. 6º, caput, da CF) é efeito direto da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF). Igualmente, a Constituição prevê que o Estado deve assegurar especial proteção à família (art. 226, da CF).



    O controle de políticas públicas pelo Judiciário é de caráter excepcional e não poderá ser levado a cabo quanto se estiver diante de possível ofensa à separação de poderes. O maltrato ao princípio da separação de poderes se dá ao instante no qual é desprestigiada a discricionariedade da Administração, existente quando esta possui possibilidade de escolher entre o atuar e o não atuar. 



    Tratando-se da efetivação dos direitos fundamentais à vida e à moradia, há o poder-dever de atuação da Administração no sentido de prestigiar um fundamento da República Federativa do Brasil, qual seja, a dignidade da pessoa humana, prestigiando-se assim o princípio do mínimo vital. 



    Não é possível imaginar um ordenamento jurídico fundado no princípio da dignidade da pessoa humana em que o Poder Judiciário mantenha-se alheio à inércia do Poder Executivo na execução de programas de proteção de habitantes de áreas de risco de deslizamentos e desabamentos, enquanto se proliferam anualmente os exemplos de desastres naturais, em sua maioria em áreas carentes, que posteriormente descobre-se que poderiam ter sido evitados com a atuação estatal. 



    Em sede infraconstitucional a Lei 12.340/10 prevê expressamente o dever do ente público estatal de promover as obras de contenção necessárias promovendo o apoio aos cidadãos (artigo 3º-A, § 2º, III e § 3º e art. 3º-B). E, mais recentemente, a Lei 12.608/12, em seu artigo 2º, 3º, 4º, e seus incisos. 



    (...)



     No caso em tela, requer-se a condenação dos réus a adotarem providências para a redução do risco de deslizamento. 



    Nesse ponto, a tutela jurisdicional está intimamente ligada ao núcleo essencial do direito fundamental à vida na medida em que o laudo de risco geológico elaborado pela Defesa Civil atestou que havia risco de deslizamentos na região. Anualmente, assistimos com pesar notícias quanto à perda de vida de centenas de pessoas por contas de deslizamentos causados por fortes chuvas em nosso Estado, não podendo o Poder Judiciário manter-se inerte em relação aos pedidos de tutela jurisdicional decorrentes do total descaso da Administração com a vida dos moradores dessas comunidades. 



    No que concerne à alegação de que o ônus da prova pelo fato constitutivo do direito deve ser atribuído ao autor, e que este não teria se desincumbido de seu ônus, tal argumento cai por terra pelo vasto acervo probatório colacionado pelo Ministério Público, em especial os três laudos técnicos produzidos pela Secretaria de Defesa Civil e as inúmeras fotografias da região em que se constata, sem dificuldade, a erosão do solo e o risco de desabamentos/deslizamentos.” (e-doc. 47).



    5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem assentou a necessidade de efetivação, pelo Município, de providências necessárias a evitar deslizamentos em área de grande risco, a partir do teor dos laudos periciais juntados aos autos e da legislação de regência. Registrou, também, a existência de omissão do Estado quanto às obras de contenção e ao cumprimento do estabelecido nas Leis locais nº 12.340, de 2010, e 12.608, de 2012.



    6. Assim, para eventualmente concluir em sentido diverso do entendimento lançado pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar o quadro probatório dos autos e a legislação de regência, providências inviáveis em sede extraordinária, considerado o estabelecido nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores, deixo de implementar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator